Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-11.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AUTORA E RÉUS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela Autora e pelos Réus. 1.1. A Autora aponta equívoco na sentença que, embora tenha condenado os Réus à repetição em dobro do indébito, consignou no dispositivo o montante na forma simples; pretende a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente e pugna pela condenação dos Réus ao pagamento de compensação por danos morais, em razão do desgaste sofrido. 1.2. O Réu Cartão BRB alega que na fatura do cartão consta informação expressa de que o serviço de débito automático estava cadastrado pela Autora; requer que seja afastada a condenação ao pagamento de danos materiais. 1.3. O Réu BRB Banco de Brasília alega que os parcelamentos gerados à época foram devidos, tendo em vista que o cartão se encontrava no crédito rotativo, ou seja, há mais de 30 dias sem pagamento integral das faturas (Resolução do BACEN no 4549/2017); requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para improcedência do pedido inicial, tendo em vista a ausência de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em análise consistem em analisar: (i) se houve cobrança indevida por parte dos Réus quando debitaram o valor integral da fatura de cartão, mesmo após autorização de financiamento do montante devido; (ii) se eventual desconto indevido enseja a devolução em dobro e a reparação por danos morais à consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/1995), o que não se verifica no caso. Precedente desta Turma: Acórdão 1921792.
4. A Resolução no 4.549/2017 do BACEN prevê que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Após decorrido o prazo, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado.
5. Resta incontroverso que, após autorização do parcelamento, ocorreu o débito automático do valor integral da fatura da Autora. Na hipótese, a responsabilidade pelo desconto em duplicidade não recai sobre a consumidora; a autorização para débito automático é um procedimento sistêmico, a ser manejado pela instituição financeira quando da solicitação de financiamento do pagamento. Portanto, patente a falha na prestação de serviços dos Réus.
6. Devolução em dobro. O STJ fixou a tese de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 1.501.756-SC). Precedente desta Turma: Acórdão 1922313.
7. Com relação à alegação da Autora de equívoco na sentença, essa não merece prosperar, tendo em vista que o saldo principal já fora estornado pelos Réus, sendo cabível, tão somente, o valor equivalente à dobra. Conforme esclarecido na sentença: “Uma vez que os fundos excedentes já foram objeto de repetição em crédito na fatura (ID 193486323, página 6), não há dever de restituição do saldo principal. Contudo, aplicável a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (R$6.719,04), diante da natureza inescusável do erro (inexistência de efetiva adesão ao serviço de débito em conta) e da cobrança dos fundos em face da parte autora, a qual resultou em decréscimo patrimonial sem possibilidade de resistência.”
6. Dano moral. A mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos extrapatrimoniais, devendo ser comprovada nos autos alguma situação que transborde os meros dissabores da vida cotidiana, a exemplo de inscrição em cadastro de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna, o que não ocorreu na hipótese. Desse modo, não procede a condenação à reparação por danos morais. Precedente desta Turma: Acórdão 1729779.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.[i]

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; Resolução no 4.549/2017 do BACEN.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 07178905120248070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/09/2024, Publicado no DJE: 26/09/2024. STJ. Corte Especial, EAREsp 1.501.756-SC, Relator Min. Herman Benjamin, Data de julgamento em 21/2/2024 - Info 803. TJDFT, Recurso Inominado 07062711520248070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 13/09/2024, Publicado no DJE: 25/09/2024. TJDFT, Recurso Inominado 07368919020228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/07/2023, Publicado no DJE: 28/07/2023.